Tribunal: TJSP
Processo: 1001751-16.2018.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Suspensão/cassação de CNH – Infração ao art. 165, CTB – Alegação de ausência de notificação do procedimento administrativo de suspensão/ cassação – Notificações devidamente comprovadas – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.